Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SÚMULA No 239/STJ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. SÚMULA VIGENTE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Súmula no 239/STJ permanece vigente e aplicada pelos Tribunais, como comprovam precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT; por conseguinte, a ausência de registro da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel não é óbice ao processamento da Ação de Adjudicação Compulsória.

2. Impõe-se a cassação da sentença que extingue a ação de adjudicação compulsória sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, na modalidade adequação, com fundamento na ausência de registro da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, pois despicienda para o processamento da ação.

3. No caso concreto, o Autor também formulou pedido de usucapião na exordial e, segundo o art. 327, do CPC/15, é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si; seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

4. Apelação conhecida e provida.